Tribunal: TJMT
Processo: 1010753-50.2022.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010753-50.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSILENE MORAES - CPF: 039.337.579-08 (ADVOGADO), V. M. S. - CPF: 066.102.281-16 (AGRAVANTE), 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP/MT (AGRAVADO), JOSILENE MORAES - CPF: 039.337.579-08 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0005-30 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1010753-50.2022.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PACIENTE MENOR DE IDADE DIAGNOSTICADA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) – RECOMENDAÇÃO DE TRATAMENTO COM MÉDICO NEUROPEDIATRA – NÃO DISPONIBILIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS CAPACITADOS NA REDE CREDENCIADA – AUSÊNCIA DE RECUSA OU DESÍDIA POR PARTE DA OPERADORA – AUSENTES OS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015 - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não verificada a probabilidade do direito, porquanto não demonstrada a recusa de cobertura pela operadora, e nem o perigo de dano à saúde de paciente, porque a própria autora aduz que não se trata de situação de urgência ou emergência, não comporta reforma a decisão que indeferiu a tutela de urgência (art. 300 do CPC).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº
1010753-50.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:

V. M. S. representada por JOSILENE MORAES

AGRAVADO:

CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Processo na Origem:
1007822-29.2022.8.11.0015

Comarca de Sinop

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo
interposto por
V. M. S. representada por JOSILENE MORAES
.

AÇÃO
:

AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA C/C DANOS MORAIS que
V. M. S. representada por JOSILENE MORAES
move em
desfavor de
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
.

DECISÃO AGRAVADA
(ID 84387877 na origem): indeferiu a
tutela de urgência
que buscava a determinação para que a requerida, ora agravada, autorizasse consulta com médico neuropediatra ou alternativamente na falta de profissionais na rede credenciada efetue a contratação direta com especialista, sob pena de multa diária.

AGRAVO
:
V. M. S. representada por JOSILENE MORAES

(ID 130426679):

a requerente, atualmente com 9 anos (d.n.: 20.07.2013)
é beneficiária do plano de saúde UNIMED ESTILO NACIONAL – COLETIVO EMPRESARIAL, registrado sob o número 0 865 000272612230 3. Informa que foi diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista – TEA (F84.0) e necessita de acompanhamento médico especialista em neuropediatria
. Afirma que em 18.10.2021 solicitou encaminhamento para o especialista e, após, diversas tentativas foi encaminhada em 16.11.2021 para atendimento a neurologista na cidade vizinha (Sorriso). Acrescenta que reiterou o pedido em 24.03.22 e, mais uma vez, lhe foi informado que na cidade vizinha o atendimento seria efetuado por um neurologista. Assim, propôs a ação em que busca garantir o atendimento por especialista na rede credenciada e na cidade em que reside.

CONTRAMINUTA
(ID 134744678 - Pág. 1)
: decurso de prazo.

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
(ID 136573198 - Pág. 1): pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1010753-50.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo
interposto por
V. M. S. representada por JOSILENE MORAES
, de decisão que, na

Ação Obrigação de Fazer C/C Pedido de Tutela de Urgência C/C Danos Morais que

esta
move em
desfavor de
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
, indeferiu a tutela de urgência que buscava determinar que a requerida, ora agravada, autorizasse consulta com médico neuropediatra ou alternativamente na falta de profissionais na rede credenciada efetue a contratação direta com especialista, sob pena de multa diária.

A requerente, ora agravante, atualmente com 9 anos (d.n.: 20.07.2013), é beneficiária do plano de saúde UNIMED ESTILO NACIONAL – COLETIVO EMPRESARIAL, registrado sob o número 0 865 000272612230 3.

Informa que aos 3 anos foi diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista – TEA (F84.0), apresentando atraso de linguagem, pouca interação social e comprometimento na fala, e necessita de acompanhamento médico especialista em neuropediatria, conforme recomendação da psicóloga que acompanha a menor (ID 130426681 - Pág. 68/74).

A operadora somente disponibilizou atendimento para a autora na cidade vizinha com um médico neurologista, porém a autora busca um atendimento mais especializado com um neuropediatra que atenda crianças autistas, que a operadora não disponibiliza dentre os profissionais credenciados no município de residência da autora e nem nos municípios vizinhos.

Propôs a ação de obrigação de fazer, na qual requereu que a operadora fosse compelida a autorizar e agendar uma consulta médica para a autora, com neuropediatra.

O pedido de antecipação da tutela foi indeferido e esta constitui a decisão agravada.

A controvérsia está em verificar se os requisitos legais exigidos para concessão da tutela de urgência encontram-se presentes, e os efeitos daí decorrentes.

Segundo dispõe o Código de Processo Civil, "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo" (artigo 300, CPC). Ou seja, o deferimento da tutela de urgência é excepcional, porque, na maioria dos casos, antecipa os efeitos da sentença, por esse motivo para o seu deferimento é indispensável demonstrar nos autos, de imediato, os elementos que evidenciem a existência do direito pleiteado.

No caso, a agravante não logrou demonstrar que a requerida tenha, de fato, se negado a autorizar o atendimento da autora pelo profissional recomendado, máxime, porque disponibilizou o atendimento com neurologista na cidade vizinha, mais de uma vez.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE IDOSA. HOMECARE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NEGATIVA PELO PLANO DE SAÚDE. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, na qual a parte autora requer a condenação do plano de saúde para fornecer o serviço de homecare bem como reparação por danos morais. Óbito da Demandante com posterior habilitação de seus herdeiros. Prolatada sentença de improcedência, insurge-se a parte autora requerendo tão somente a reforma da decisão quanto a condenação referente as custas e honorários advocatícios. Requer, ainda, a extensão da concessão do benefício da gratuidade de justiça para o Autor Edson, considerando que os demais Autores já obtiveram o referido benefício.
Ao ingressar com a presente demanda, a parte autora não comprovou negativa de atendimento pela parte ré, não demonstrando a alegada desídia ou falha na prestação de serviços. Sentença de improcedência que se mantém
. Condenação em honorários advocatícios que é pautada pelo princípio da causalidade, de modo que somente aquele que deu causa à demanda ou ao incidente processual é que deve arcar com as despesas deles decorrentes. No caso dos autos, é inequívoca a improcedência dos pedidos autorais, motivo pelo qual não se mostra possível a reforma acerca da condenação em custas e honorários. Reforma parcial que se impõe tão-somente para estender o benefício da gratuidade ao Recorrente Edson, ante comprovação de sua hipossuficiência. Manutenção acerca da condenação em custas e honorários. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-RJ - APL: 00154545120158190208, Relator: Des(a). DENISE NICOLL SIMÕES, Data de Julgamento: 03/03/2020, QUINTA CÂMARA CÍVEL)

É certo que não é o especialista que a requerente busca, no entanto, encontra necessário atendimento, além do que não se demonstrou que o referido profissional não tenha a qualificação para atender também pacientes pediátricos.

Observa-se que a operadora também informou à genitora da autora que poderia optar pelo atendimento com um profissional não credenciado de sua confiança, na cidade de seu domicílio, com a possibilidade de obter o reembolso.

Portanto, não se pode imputar à operadora qualquer tipo de desídia ou de falha na prestação dos serviços, porque não só autorizou, mas também marcou por várias vezes a consulta da autora com profissional neurologista que, após o atendimento, teria condições de encaminhar a autora a outro profissional caso verificasse tal necessidade.

Do mesmo modo, não logrou demonstrar o perigo de dano ou de prejuízo ao resultado útil do processo, mormente porque a agravante declarou que não se trata de situação de urgência ou emergência (ID 130426679 - Pág. 13).

Portanto, assim como asseverado na decisão liminar, não se identifica a urgência no procedimento solicitado pela autora, ora agravante, inexistindo, pois, o perigo de dano a justificar a concessão da tutela de urgência (periculum in mora).

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CIRURGIA PÓS-BARIÁTRICA. AUSÊNCIA DE NEGATIVA POR PARTE DO PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS.

Nos termos da legislação processual aplicável,
para deferimento da tutela de urgência é necessário demonstrar, de imediato, os elementos que evidenciem a existência do direito pleiteado, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
. Presentes os requisitos legais exigidos, a tutela de urgência poderá ser concedida, contudo, se ausentes, deverá ser indeferida (art. 300 e seguintes do CPC).
Para intervenção judicial na relação jurídica havida entre as partes, faz-se necessário comprovar a negativa da assistência médica ao pedido de realização das cirurgias reparadoras, pretendidas pela beneficiária do plano liminarmente
. (TJ-MG - AI: 10000210996823001 MG, Relator: Vicente de Oliveira Silva, Data de Julgamento: 16/03/2022, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/03/2022)

Assim, não comporta reforma a decisão agravada que indeferiu o pedido de
tutela de urgência, diante da ausência de seus requisitos.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso para manter a decisão agravada que indeferiu o pedido de tutela de urgência
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2022